Tribunal: STF
Processo: HC 60616
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE NÃO COMPROVADA.
INTERPRETAÇÃO DO ART-60, III DO CPP: NÃO "HÁ MAIS LUGAR PARA O
FORMALISMO PURAMENTE SACRAMENTAL DOS TEMPOS PRIMITIVOS. O QUE SE
EXIGE, NESSE DISPOSITIVO LEGAL, E QUE, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, SE
TRADUZA, DE MODO INEQUIVOCO, A PRETENSAO DO QUERELANTE EM OBTER A
CONDENAÇÃO DO QUERELADO" (PRECEDENTE RECR N. 90.182-MG).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.